Tribunal: TJDFT
Processo: 0715798-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. EXAME CONJUNTO. TRAFICÂNCIA NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado praticado nas imediações de escola (art. 33, caput e §4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (ii) confirmar se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 é aplicável ao caso; e (iii) reexaminar a dosimetria da pena, em especial a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pelo depoimento extrajudicial da usuária e pelas filmagens, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (expor à venda e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada.
6. A jurisprudência majoritária é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida, conforme previsto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente para, só então, justificar-se ou não a exasperação da pena-base. Ainda que o crack possua alto potencial lesivo à saúde, a quantidade inexpressiva apreendida não justifica a majoração da pena-base (aproximadamente 7g).
7. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo suficiente para a sua incidência que o tráfico ocorra nas imediações de estabelecimento de ensino. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.